Tribunal: STF
Processo: HC 271382
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DE ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Pacientes condenados pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração que se volta contra o não conhecimento de pedido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, bem como contra a condenação. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Acórdão impugnado que analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836- AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). 

    4. É indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.